Tribunal: TJDFT
Processo: 0027983-77.2015.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0027983-77.2015.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FIJI - COMIDA INTERNACIONAL E SERVICOS EIRELI - EPP, GISLENE ENOZOMARA GONCALVES DE SOUZA, HEBERT DA SILVA TAVARES, SUMO - SAM CULINARIA INTERNACIONAL EIRELI - ME APELADO: REGIUS SOCIEDADE CIVIL DE PREVIDENCIA PRIVADA D E C I S Ã O Trata-se de PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL requerido por SUMO – SAM CULINÁRIA INTERNACIONAL EIRELI – ME e OUTROS em face de REGIUS SOCIEDADE CIVIL DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. O Recorrente sustenta que a sentença proferida na Ação Declaratória de Inexistência de Débito (Processo 0031838-64.2015.8.07.0001 ) ainda não transitou em julgado, razão pela qual deve ser reconhecida a existência de prejudicalidade externa. Salienta que a continuidade da execução poderá ser conflitante com eventual julgado de inexistência do débito em razão do distrato da locação. Pede a suspensão do feito executivo. Preparo às fls. 1 IDs 19216024 e 19216025. É o breve relatório. Decido. Não há embasamento para a atribuição de efeito suspensivo à presente apelação. Primeiro, porque não se vislumbra a probabilidade do direito, tendo em vista que, pelo teor probatório dos autos, não se pode ter por demonstrada a inexistência do crédito cobrado in executivis. Segundo, porque não se pode cogitar de prejudicialidade externa no plano recursal, ou seja, depois que a demanda foi julgada independentemente do resultado da causa que, em tese, poderia ser qualificada como prejudicial. Terceiro, porque Ação de Conhecimento intentada pelos Recorrentes foi julgada improcedente. Confira-se: Trata-se de ação de conhecimento proposta por SUMÔ SAM CULINÁRIA INTERNACIONAL LTDA, FIJI COMIDA INTERNACIONAL LTDA ME, HEBERT DA SILVA TAVARES e GISLENE ENOZOMARA GONÇALVES DE SOUZA em face de REGIUS SOCIEDADE CIVIL DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. (...) ANTE O EXPOSTO, julgo improcedentes os pedidos formulados na lide principal e julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados em sede de reconvenção para condenar os autores/reconvindos ao pagamento de: a) R$ 437.974,74 (quatrocentos e trinta e sete reais novecentos e setenta e quatro reais e setenta e quatro centavos) a título de lucros cessantes a ser acrescido de correção monetária pelo INPC a contar de cada mês correspondente, mais de juros de mora de 1% ao mês a contar da intimação dos reconvindos (22/02/2016 – ID 19467716) para contestar a reconvenção. b) R$ 51.139,88 (cinquenta e um mil cento e trinta e nove reais e oitenta e oito centavos) a título de alugueis vencidos e não pagos no período de junho a agosto de 2014, a ser acrescido de correção monetária pelo IGP-DI e juros de mora de 1% ao mês, ambos a contar do vencimento, bem como de multa moratória de 10% sobre o débito; c) R$ 32.509,46 (trinta e dois mil quinhentos e nove reais e quarenta e seis centavos), a ser acrescido de correção monetária pelo IGP-DI e juros de mora de 1% ao mês, ambos a contar do vencimento, bem como de multa moratória de 10% sobre o débito. Declaro resolvido o mérito, na forma do artigo 487, inc. I, do CPC. Seja, portanto sob o aspecto processual ou material, não se divisa a probabilidade de provimento do recurso. Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo à apelação. Publique-se. Brasília-DF, 28 de setembro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator